Tribunal: TJES
Processo: 0000387-42.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-42.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON SCHWAMBACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI DE OFÍCIO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E A REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. No contexto fático apresentado, não se configurou o dolo de desacatar as autoridades públicas, mas sim a caracterização da desobediência, já que o acusado se recusou a atender as ordens legais dos policiais de abaixar o tom de voz, se sentar e manter o decoro no Departamento de Polícia Militar.

2. Para a configuração do delito de desacato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, deve existir dolo específico de menosprezar a função pública.

3. Imperiosa a reclassificação da conduta inicialmente enquadrada como o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) para o crime do art. 330 no Código Penal, com fulcro nos arts. 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal.

4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados na sentença e não haja piora da situação do réu” (AgRg no AREsp n. 2.010.255/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022).

5. Na primeira fase, as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o delito foi cometido dentro do Destacamento de Polícia Militar, local regido pela disciplina e para onde o acusado se dirigiu por vontade própria, a fim de embaraçar a tentativa de sua genitora de buscar a ajuda da polícia.

6. Em nenhum momento o autor confessou a prática dos delitos, tendo negado veementemente ter gritado ou desobedecido às ordens dos policiais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERSON SCHWAMBACH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, aponta que não restou configurado o dolo específico de desacatar os policias, razão pela qual o acusado deve ser absolvido pela prática do delito.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena do acusado, para que, na primeira fase, a pena seja fixada no patamar mínimo legal e, na segunda fase, para que seja realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10291168), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
GERSON SCHWAMBACH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, aponta que não restou configurado o dolo específico de desacatar os policias, razão pela qual o acusado deve ser absolvido pela prática do delito.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena do acusado, para que, na primeira fase, a pena seja fixada no patamar mínimo legal e, na segunda fase, para que seja realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º e 331 do Código Penal, narrando que, no dia 08/05/2023, por volta das 20h, no município de Santa Maria de Jetibá/ES, o acusado GERSON, junto à sua namorada Edinira, ofendeu a integridade física da vítima Vera Schwambach, sua mãe, além de ter desacatado os policiais militares responsáveis por sua abordagem.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, Vera, que estava passando mal, foi até o hospital do município com seu outro filho, Ademiro. No caminho de volta para casa, Vera avistou seu marido Belamiro na companhia de sua nora Edinira na rua, visivelmente embriagados. Diante disso, Vera se dirigiu até eles para entender o que estava acontecendo, momento em que o acusado GERSON se aproximou, também alcoolizado.

Nesse momento, iniciou-se uma confusão, com agressões de Gerson e Edinira contra a vítima Vera. Devido a isso, a vítima dirigiu-se ao Departamento de Polícia Militar com seu filho Ademiro, para relatar o ocorrido.

Enquanto os policiais realizavam o atendimento de Vera, o acusado e Edinira entraram no local bastante alterados, batendo a porta com força.

Ato contínuo, conforme a denúncia, Gerson e Edinira
“s
e mostraram relutantes em acatar a ordem de abordagem emanada pelos policiais militares e, em um dado momento, os denunciados proferiram palavras de baixo calão em desfavor dos militares THIAGO BRUNO TORRES DA SILVA e ENECIAS SCARDINI JÚNIOR, além de dizerem que os policiais não eram homens para prendê-los”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado pela prática do crime de desacato, descrito no art. 331 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 11/16 dos autos digitalizados) e pelo Auto de Resistência (vol. 001, parte 02, pp. 05/07 dos autos digitalizados).

Com relação à autoria, verifico que também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Ao ser ouvido durante a investigação, o policial militar Enecias Scardini Júnior afirmou que o acusado não obedeceu à ordem de prisão dada e que, em razão disso, foi necessário o uso da força:

(...) enquanto a guarnição colhia os relatos vítimas, Gerson e Edinira adentraram ao DPM muito alterados e quase danificar porta do destacamento gritando e batendo a porta com força, e
ao darmos vo
z de
abordagem a
G
erson, ele não obedeceu tal ordem, e ambos ficaram mais agress
ivos
gritando novamente com esta guarnição
,
sendo dada voz de prisão, e eles resistir
am à
prisão sendo necessário que a guarnição utilizasse o uso moderado e progressiv
o
força
, sendo necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de imobilização, se também feito o uso de algemas para resguardar a integridade física de todos envolvidos, além de minimizar o risco de fuga (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial militar Thiago Bruno Torres da Silva, que, em juízo, também informou que o acusado não atendeu às ordens dadas pelos policiais:

(...) que se recorda vagamente dos fatos; que, no dia dos fatos,
a vítima chegou para registrar um boletim e fazer a denúncia, pois tinha sido agredida, ela e o outro filho; que logo após chegou o acusado, e depois chegou sua namorada
; que eles estavam muito alcoolizados, possivelmente ingeriram outra coisa, além da bebida; que estavam bem transtornados; que recusaram a ordem do policial;
que
ali é um setor militar, então eles não poderiam chegar de qualquer jeito; que foi dada a ordem que eles abaixassem o tom de voz; que falassem cada um na sua vez; que foi pedido que eles se sentassem, pois eles estavam muito alterados, a outra senhora também; que por estarem embriagados eles acabaram desacatando o policial que deu voz de prisão para eles
; que se recorda que o cabo Scardini fez um auto de resistência, pois ficou lesionado;
que na hora que foi dada voz de prisão eles resistiram, mas depois os policiais conseguiram efetuar a prisão
; que a namorada dele estava bem alterada e disse que o cabo “não seria homem para prendê-la”; que ele acabou xingando a guarnição com palavras de baixo calão e desrespeitando o serviço e a autoridade dos policiais (...)

A testemunha Ademiro Schwambach afirmou que não viu o acusado ou Edinira xingando os policiais e que foi Edinira quem puxou a porta da delegacia com força, dizendo, ainda, que apenas escutou “xingamentos de bêbado” do casal:

(...) que eles entraram aí começaram a falar alto, essas coisas; que não sabe muito;
que foi Edinira quem puxou a porta; que ela estava lá dentro e foi para fora e puxou a porta de uma vez; que a porta de vidro bateu na parede
; que os policiais olharam muito; que Edinira foi para fora e ficou um tempão lá fora, depois entrou novamente;
que nã
o viu Ednira ou
Gerson xingando os policiais; que eles foram algemados e pressos nesse dia; que eles estavam pedindo para chamar o advogado, mas já estavam algemados
; que os colocaram sentados em uma cadeira;
que apenas escutou xingamentos de bêbados
; que Gerson estava muito alterado e Edinira ainda mais; que fala alterados no sentido de bêbados; que ele não queria ficar quieto (...)

A vítima Vera Schwambach afirmou que o casal estava nervoso à ocasião da prisão e que Gerson e Edinira foram algemados:

(...) que lá eles chegaram nervosos, o Gerson entrou primeiro normal dentro da DPM; que então a porta se fechou e Edinira empurrou a porta e deu um soco na porta; que os policiais acharam aquilo meio difícil e que ela não deveria ter feito isso;
que eles ficaram nervosos;
que
eles algemaram Gerson e depois algemaram Edinira; que eles ficaram xingando bêbados, como bêbado faz; que não ouviu eles xingando, mas que eles estavam nervosos;
quem xingou foi Edinira; que ela disse que não poderia ser presa, pois era mulher (...)

O acusado, por sua vez, negou os fatos a ele imputados, dizendo que não xingou os policiais e nem gritou no departamento de polícia:

(...) que do jeito que eu entrei pela porta da polícia eles já me mandaram sentar em um cantinho na cadeira; que os policiais já vieram com gás de pimenta e bateram em sua cabeça; que machucaram um pouco o braço de Edinira com as algemas (...)
que na polícia não xingou os policiais, pois isso seria desacato; que não xingou eles; que ficou quietinho no canto
; que lhe algemaram e lhe revistaram e jogaram gás de pimenta em seus olhos e em seu peito e que ficou ardendo; que também jogaram gás de pimenta em Edinira, que chegou a desmaiar; que logo os algemaram e colocaram na viatura (...)
que não gritou no DPM
(...)

Analisando os depoimentos das testemunhas, entendo que a conduta do acusado melhor se amolda ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal.

Isso porque, no contexto fático apresentado, não se configurou o dolo de desacatar as autoridades públicas, mas sim a caracterização da desobediência, já que o acusado se recusou a atender as ordens legais dos policiais de abaixar o tom de voz, se sentar e manter o decoro no Departamento de Polícia Militar.

Rememoro que, para a configuração do delito de desacato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, deve existir dolo específico de menosprezar a função pública. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.

2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.

4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

No caso dos autos, no entanto, não verifico o intuito do acusado de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, mas sim o de desobedecer suas ordens quando foi dada a voz de prisão.

Veja-se que no próprio Auto de Resistência (vol. 001, parte 02, pp. 05/07 dos autos digitalizados) restou consignado que “
ao darmos voz de prisão a Gerson, ele não obedeceu tal ordem,
e ambos ficaram mais agressivos gritando novamente com esta guarnição, sendo dada voz de prisão, e eles resistiram à prisão
”.

Nesse sentido, imperiosa a reclassificação da conduta inicialmente enquadrada como o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) para o crime do art. 330 no Código Penal, com fulcro nos arts. 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal.

Cumpre frisar, ainda, que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados na sentença e não haja piora da situação do réu”
(AgRg no AREsp n. 2.010.255/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022).

Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de desobediência, cumpre realizar a dosimetria da pena.

Esclareço que, em que pese o tipo penal de desobediência comine tanto a pena privativa de liberdade como pena de multa, deixarei de aplicar a pena de multa, por ter sido interposto apenas recurso defensivo, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Dessa forma, primeira fase, entendo que a
culpabilidade
não extrapola o inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, no entanto, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

Sobre a
conduta social
e
personalidade
nada se apurou de relevo. Os
motivos
não extrapolam os inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
, no entanto, devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o delito foi cometido dentro do Destacamento de Polícia Militar, local regido pela disciplina e para onde o acusado se dirigiu por vontade própria, a fim de embaraçar a tentativa de sua genitora de buscar a ajuda da polícia.

As
consequências
do crime são normais à espécie delitiva e o
comportamento
em nada contribuiu para a prática do delito.

Nesse sentido, fixo a pena base em 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, o autor pugna pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no entanto, tal pedido não merece acolhimento.

Isso porque em nenhum momento o autor confessou a prática dos delitos, tendo negado veementemente ter gritado ou desobedecido às ordens dos policiais, afirmando, inclusive
“
que na polícia não xingou os policiais, pois isso seria desacato; que não xingou eles; que ficou quietinho no canto
”
, de modo que o seu relato não contribui para a formação do convencimento do magistrado.

Desse modo, apenas aplico a agravante da reincidência, de modo que elevo a pena base ao patamar de 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Incabível a substituição da pena, tendo em vista a reincidência do acusado.

Também considerando a reincidência do acusado e as disposições do no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reclassificando, de ofício, a conduta do acusado para o delito de desobediência, descrito no art. 330 do Código Penal e fixando a sua pena em 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.